Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712422-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAMAR MARIA FROTA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por ELIAMAR MARIA FROTA SOARES. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova o fornecimento da medicação RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente: “Em razão da urgência informada pela autora e considerando que se trata de questão de saúde, com risco para a vida da requerente, passo à análise do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELIAMAR MARIA FROTA SOARES contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ambos qualificados nos autos, no qual pretende a autora que o requerido seja compelido a fornecer o tratamento com o fármaco RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente. Para tanto, afirma é vinculada ao plano de saúde junto a empresa Ré por ser cônjuge e dependente do senhor Francisco Carlos Soares, professor da rede pública (GDF), foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopênica Imune (CID D69.3) grave com plaquetopenia muito grave e necessidade de pulso de corticóides + imunoglobina humana venosa, segundo o relatório médico. Devido a grave baixa do nível de plaquetas no seu organismo (plaquetopenia grave refratária), o tratamento de primeira linha, esplenectomia, teve de ser descartado para dar lugar ao de segunda linha, com o fármaco RITUXIMABE/MABTHERA, PARA RESGATE DA RECAÍDA, na dosagem e forma prescrita pelo médico assistente foi negado pela empresa ré sem qualquer justificativa, mesmo com a indicação expressa de urgência devido ao alto risco de MORTALIDADE e SANGRAMENTO COM MORBIDADE. É a exposição do necessário. DECIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessária a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o relatório médico de ID no 152201434, descreve o quadro da doença da autora e a terapia indicada para o tratamento. No entanto, o plano de saúde negou a cobertura do tratamento medicamentoso, por se tratar de indicação off label. O regimento interno do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS indica, em seu artigo 4o, que o instituto tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Por sua vez, o Decreto no 27.231, de 11 de setembro de 2006, aprovou o regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF e estabeleceu expressamente, em seu artigo 17, cobertura a serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados por médico assistente. E, conforme se constata do Anexo IV daquele Decreto, o tratamento medicamentoso não foi excluído da cobertura do plano de saúde. Ora, o uso do medicamento é autorizado pela ANVISA, e, em que pese as diretrizes sejam de indicação obrigatória para algumas enfermidades, tal fato, não exclui a indicação para o tratamento de outras doenças, como é o caso da autora. Decerto, a decisão acerca do tratamento adequado compete à autoridade médica. Dessa maneira, as normas restritivas de obrigatoriedade de uso da medicação para determinadas doenças, são incapazes de afastar a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento indicado à autora, eis que viola o dever contratual amplo de assistência à saúde, restando caracterizada a abusividade na negativa de autorização de custear a terapia indicada pela médica. A urgência do caso está devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, sendo imprescindível o uso da medicação para evitar a reativação da doença. Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face do exposto DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao réu que promova o fornecimento da medicação RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Intime-se a parte ré para cumprir a medida ora deferida, sob pena de cominação de multa por descumprimento. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Em relação ao Agravo de Instrumento, este deve ser interposto perante a Instância Superior. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID no 152959878 da origem). Em suas razões recursais, o agravante requer seja recebido o recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Explica que a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de um plano de assistência, na modalidade autogestão, fornecer tratamento não coberto contratualmente, não previsto no rol da ANS e que não possui indicação descrita na bula registrada na ANVISA para tratamento da moléstia de que infelizmente padece a parte autora (uso off-label), apenas com lastro no relatório do médico assistente. Defende que as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704). Alega que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao regulamentar o inciso I do art. 10 da Lei n. 9.656/981, estabeleceu que a cobertura é restrita aos medicamentos e/ou produtos para a saúde que estejam registrados/ regularizados e suas indicações constem da bula/manual junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante. Sustenta que o tratamento prescrito não está previsto contratualmente, nem no rol da ANS, bem como não possui indicação descrita na bula registrada na ANVISA (uso off-label), e não há manifestação nem da ANVISA e nem da CONITEC sobre o tema. Aduz que não se aplica ao INAS as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima, uma vez que a própria lei ressalvou às entidades de autogestão. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Sem preparo, diante da isenção legal. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada na qual a autora requer que a ré forneça imediatamente o tratamento com o fármaco RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para UM CICLO, conforme indicado pelo médico assistente. Narra que, em novembro de 2022, foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopênica Imune (CID D69.3) grave com plaquetopenia muito grave e necessidade de pulso de corticóides + imunoglobina humana venosa. Devido a grave baixa do nível de plaquetas no seu organismo (plaquetopenia grave refratária), o tratamento de primeira linha, esplenectomia, teve de ser descartado para dar lugar ao de segunda linha, com o fármaco RITUXIMABE/MABTHERA, para resgate da recaída, na dosagem e forma prescrita pelo médico assistente. A taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de discussão constante nas Cortes de Justiça do país. Em recente julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/22, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Desta feita, restou consolidado o entendimento de que, em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamentos não constantes na lista. De acordo com as teses, a regra da taxatividade, contudo, prevê exceções. A primeira se evidencia no item 2, em que se pontua que a operadora está desobrigada de arcar com o tratamento “se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. A segunda exceção, no item 4, dispõe que “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente”, desde que preenchidos alguns requisitos. De acordo com o relatório médico acostado aos autos, a autora necessita de assistência médica imediata, vez que está com plaquetopenia grave com risco de sangramento espontâneo. O relatório esclarece que há contraindicação formal de qualquer procedimento cirúrgico pelo alto risco de sangramento com morte. Ainda, demonstra que já foram utilizados os tratamentos de primeira linha com resposta efêmera e recaída. Ressalta expressamente que: “(...) o medicamento é imprescindível, pois há necessidade de elevação do número de plaquetas da paciente para níveis seguros para sua vida normal, evitando complicações hemorrágicas graves (...)” (ID no 152532911). Considerando as diversas vias de tratamento utilizadas, sem sucesso, tem-se que o caso se enquadra na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico. Quanto aos requisitos para aplicação da exceção, não há indícios de indeferimento da ANS quanto à incorporação do medicamento ao seu rol (item 4) e o medicamento é aprovado pela ANVISA. Por fim, o art. 17 do Decreto 27.231/2006 estabelece a cobertura a serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados por médico assistente. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator